Tribunal: TJBA
Processo: 8050213-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050213-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: JOSUE CARLOS BATISTA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CELEBRAÇÃO DE TAC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso de desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão e afastou a prescrição da pretensão indenizatória por danos decorrentes do evento. A Embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto: (i) à aplicação da figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC); e (ii) à eficácia interruptiva da prescrição atribuída ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar o regime consumerista e reconhecer a figura do consumidor por equiparação; e (ii) definir se houve vício na atribuição de eficácia interruptiva da prescrição ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos controvertidos: reconheceu a condição de consumidor por equiparação das vítimas do desastre ambiental (art. 17 do CDC); aplicou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; e conferiu eficácia interruptiva à celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, como ato inequívoco de reconhecimento do direito (art. 202, VI, do CC).

5. A tentativa de afastar a incidência do CDC e a eficácia do TAC configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do art. 17 do CDC em casos de danos ambientais, admitindo a figura do consumidor por equiparação como instrumento de tutela ampliada e efetiva.

7. A decisão embargada delimitou com clareza o marco interruptivo e realizou o cômputo do prazo, concluindo pela tempestividade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. As vítimas do rompimento da Barragem de Fundão, mesmo não sendo contratantes diretas, qualificam-se como consumidoras por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

2. A pretensão indenizatória decorrente de desastre ambiental submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

3. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta que reconhece dever de indenizar consubstancia ato inequívoco de reconhecimento do direito, com eficácia interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão do enquadramento jurídico conferido pela decisão embargada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8050213-82.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
e como Embargado
JOSUÉ CARLOS BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.